Tribunal: TJDFT
Processo: 0712534-48.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REITERA TESE DA APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MULTA. APLICAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por inovação recursal. A apelação havia trazido questões não debatidas em primeiro grau. Agravante pleiteou ainda a extensão da gratuidade de justiça a atos da primeira instância, já concedida apenas na fase recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível estender os efeitos da gratuidade de justiça à primeira instância, quando requerida apenas na fase recursal;
(ii) verificar se o agravo interno possui fundamentação dialética apta a impugnar especificamente a decisão monocrática que não conheceu da apelação por inovação recursal;
(iii) analisar a aplicabilidade da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça, quando concedida apenas na instância recursal, possui efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar atos praticados na primeira instância.
4. O agravo interno não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos da apelação, sem combater a inovação recursal apontada.
5. Configurada a ausência de dialeticidade, pressuposto de admissibilidade recursal, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC.
6. O recurso revela-se manifestamente improcedente, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os efeitos da gratuidade de justiça são ex nunc, não retroagindo para alcançar atos anteriores ao seu deferimento.
2. Recurso interposto sem impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e deve ser tido por inadmissível.
3. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC exige fundamentação e verificação de manifesta improcedência ou inadmissibilidade do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, § 1o; 1.021, §§ 1o, 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RE nos EDcl no RMS 30.878/CE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12/09/2023; TJDFT, Acórdãos 1940183, 1811171 e 1820003.